Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROVA EMPRESTADA. ABOLIDAS AS CAPACIDADES DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição.

3. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. 3.1. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Comprovado, em outro processo e em incidente de insanidade mental que o réu não possuía a capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito de seus atos e tampouco a possibilidade de se autodeterminar a partir de tal conhecimento, deve ser reconhecida, mediante o uso de prova emprestada, a inimputabilidade e a consequente isenção de pena.

5. Em se tratando de inimputável e tendo em vista a perícia médica, adequada a aplicação de medida de segurança consistente em internação para tratamento, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

6. Recurso conhecido e provido.